Tribunal: TJBA
Processo: 8003567-93.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003567-93.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: MONTE SIAO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ente público contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação das providências extrajudiciais exigidas pelo STF no Tema 1.184. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que justifique a reconsideração da extinção da execução fiscal, diante da existência de regramento municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento e da alegada inaplicabilidade imediata da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões fáticas e jurídicas relevantes, com fundamento na tese firmada em regime de repercussão geral pelo STF (Tema 1.184), cuja aplicação é obrigatória. 4. A ausência de comprovação da tentativa de solução extrajudicial ou do protesto do título, requisitos impostos pela Corte Constitucional, inviabiliza o prosseguimento da execução, independentemente de norma infralegal local. 5. Embargos de declaração utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam. 6. Caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8003567-93.2019.8.05.0074, em que figura como embargante, MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA/BA, e embargado, MONTE SIAO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA-ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.